Tribunal: CARF
Processo: 10855.001004/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.001004/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.935 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
MAURICIO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia são dedutíveis da base
de cálculo do IRPF apenas se comprovados e atendidos os requisitos legais. Na
ausência da apresentação de sentença judicial ou acordo homologado em juízo
não há como reconhecer a respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 16 de março de 2009, por meio
da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 3.143,49, a título de IRPF, ano-calendário 2005,
exercício 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.430,88.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) as despesas referidas a Claudia Roggerio são referentes a pensão alimentícia,
não despesa médica; e
b) os pagamentos realizados à Porto Seguro Saúde são feitos mediante desconto
em folha de pagamento, fornecido pela Associação Nóbrega de Educação e
Assistência Social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.001004/2009-54
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.935 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001004/2009-54

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 10); (ii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte (fls. 09).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo, proferiu o acórdão de no 17-
45.870 – 8a Turma da DRJ/SP2 julgando procedente em parte a impugnação por entender, em
síntese, que a dedução de despesas médicas no valor de R$ 8.440,00 precisa de comprovação de
que o valor refere-se à pensão alimentícia.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando , em síntese, que:
a) o contribuinte não dispõe de cópia da decisão judicial que homologou o
pedido de pensão alimentícia por ocasião do divórcio direto;
b) requer que seja concedido prazo de 60 dias para apresentação da referida
certidão de sentença judicial;
c) todas as declarações, desde 2000, incluem deduções de pensão alimentícia,
mas o Recorrente, por erro de digitação, informou o código errado na
declaração de ajuste.

É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e dele eu
conheço.
Como já relatado linhas acima, cinge-se a controvérsia no conhecimento dos
pagamentos efetuados a título de pensão à ex-esposa, originariamente declarado como despesa
médica.
Em que pese o Recorrente alegar que o referido pagamento trata-se de pensão
alimentícia, conforme bem sacado pelo v. acordão a quo, não há qualquer comprovação de que o
Recorrente estava obrigado a efetuar tais pagamentos pelas normas do direito de família.
Nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda veiculado pelo
Decreto 3.000/99, vigente a época do fato gerador, a pensão alimentícia pode ser deduzida da
base de cálculo do IRPF do prestador apenas se a pensão estiver determinada em sentença
judicial ou acordo homologado em juízo. Veja-se:
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.935 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001004/2009-54

Dessa forma, não há como reconhecer a dedutibilidade do alegado pagamento de
pensão alimentícia.
Relativamente ao pedido do ora Recorrente de que lhe seja conferido o prazo de
60 dias para apresentação dos documentos comprobatórios da pensão alimentícia, entendo que
não é razoável a conversão do presente julgamento em diligência, tendo em vista que o ora
Recorrente teve ao menos três oportunidades para se manifestar e apresentar documentos.
Ademais, ainda que o Recorrente não tivesse em mãos tais documentos, quando
da interposição do recurso voluntário, deve-se destacar que o referido recurso foi interposto em
janeiro de 2011, sendo que até a presente data o Recorrente não teve a cautela de apresenta-los.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital